Tribunal: STF
Processo: Rcl 36587
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3°, DO CPC. PARADIGMA. REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida só é admitida quando esgotadas as instâncias ordinárias, incluídos os recursos submetidos aos tribunais superiores. Precedente.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.